Tribunal: TJDFT
Processo: 0749811-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749811-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA ESTELA DIAS ARGOLO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 177791389 do processo n. 0711235-91.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Maria Estela Dias Argolo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados (ora agravantes), apenas para determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente. Em suas razões recursais (ID 53672060), os recorrentes relatam que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal –SINDSASC/DF. Explicam que o título executivo judicial foi formado em 8/5/2023 e reconheceu o direito dos servidores ativos e inativos à suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, bem como condenou o IPREV, e, subsidiariamente, o Distrito Federal à restituição dos valores devidos desde 25/2/2014. Alegam excesso de execução nos cálculos realizados pela credora, pela utilização de índice de correção monetária indevido para a hipótese. Entendem que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem que os cálculos da exequente agravada utilizaram o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021, o que teria gerado o excesso que pretende ver expurgado. Sustentam que, “tendo em vista que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado, merece reforma a decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução”. Pugnam, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender a expedição da RPV, ou, subsidiariamente, impedir o levantamento dos valores, até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o seu decote. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Maria Estela Dias Argolo, ora agravada, contra o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, ora agravantes. Em sua impugnação, os executados sustentaram, em síntese, a existência de excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado, a ausência de desconto das quantias pagas administrativamente, bem como a diferença do percentual incidente sobre a gratificação. Na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV foi parcialmente acolhida, apenas no que concerne ao desconto dos valores pagos administrativamente. A propósito, veja-se o teor da r. decisão, in verbis: (...) Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021 .8.07.0018. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença coletiva determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os réus sustentam, ainda, que a autora deixou de considerar o valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional. Nesse ponto, não assiste razão aos réus, uma vez que na planilha apresentada pela autora no ID 172313930, em relação ao mês de fevereiro de 2014, consta o valor proporcional da contribuição previdenciária. Outrossim, afirmam os réus que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. A autora, por sua vez, aduz que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim que durante o período o valor da gratificação foi pago a menor, "tanto que no momento em que estas foram pagas os valores a título de previdência foram pagas sobre estas rubricas, naqueles meses inclusive aumentasse a seguridade social, então não há que se reduzir ou considerar excesso de cálculo sobre estas rubricas uma vez que não é devolução do que se está sendo cobrado". Com razão o DF. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela parte exequente, verifica-se que foram pagas as diferenças na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e devolvidos valores na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013, devendo ser descontados as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Por fim, observa-se que a Lei Complementar no 970/2020 alterou a alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), partir de novembro/2020. Assim, deve incidir o percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento). Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executados, tão somente para determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS – LEI 5184/2013). O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. DEFIRO a reserva de h. contratuais DE 20% em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, nos termos da procuração ID 173521303. Por fim, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (-19/07/2023), 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013) e 4) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento), conforme termos definidos acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (...) Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna o ato decisório, sustentando, em síntese, que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. A despeito dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, em uma análise superficial do feito de origem, própria desse momento processual, não se verifica literal afronta dos cálculos realizados pela exequente/agravada contra o título judicial constituído nos autos da ação coletiva, conforme ressaltou o d. Juízo de origem, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que alegam os agravantes, não houve, in casu, determinação de expedição imediata de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente. Consoante se observa do dispositivo da decisão agravada, o d. Juízo de origem determinou somente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos devidos, devendo, ao final da referida providência, ser concedida vista dos autos às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora